Tribunal: TJSP
Processo: 2269352-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS – Penhora incidente sobre o próprio bem – Inconformismo - Imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia em favor da instituição financeira – Conforme entendimento jurisprudencial a penhora deve recair sobre os direitos que o executado possui sobre o bem e não sobre o próprio bem que originou a dívida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS – Penhora incidente sobre o próprio bem – Inconformismo - Imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia em favor da instituição financeira – Conforme entendimento jurisprudencial a penhora deve recair sobre os direitos que o executado possui sobre o bem e não sobre o próprio bem que originou a dívida condominial – Acolhido o pedido subsidiário - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269352-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, é agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL FIT NOVO
OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269352-66.2019.8.26.0000 -Voto no 21818 - Osasco
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2269352-66.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: Caixa Econômica Federal
Agravado: Condomínio Residencial Fit Novo Osasco
Interessada: Thalita Pedroso Albuquerque
Juiz: Manoel Barbosa de Oliveira
VOTO 21.818
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS Penhora
incidente sobre o próprio bem
Inconformismo - Imóvel
gravado com alienação fiduciária em garantia em favor da
instituição financeira Conforme entendimento jurisprudencial a
penhora deve recair sobre os direitos que o executado possui
sobre o bem e não sobre o próprio bem que originou a dívida
condominial Acolhido o pedido subsidiário - Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL CEF nos autos da execução de título extrajudicial
que CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FIT NOVO OSASCO move em face de
THALITA PEDROSO ALBUQUERQUE contra a decisão do MM Juiz a quo que,
entendendo tratar-se de dívida propter rem, manteve a penhora sobre o imóvel e
determinou o recolhimento da diligência do oficial de justiça para avaliação,
além da planilha atualizada do débito.
Aduz a agravante, em síntese, que a penhora deve ser
desconstituída, porque, até que seja quitado o débito, o bem lhe pertence, eis
que incide sobre ele alienação fiduciária, sendo que o devedor fiduciante é mero
possuidor, com expectativa de direito de propriedade.
Relata que não participa da relação que envolve as partes, por isso
é inadmissível a penhora sobre bens de terceiros.
Requer que seja levantada a penhora, obstando o praceamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269352-66.2019.8.26.0000 -Voto no 21818 - Osasco
3
bem. Alternativamente, pugna para que a penhora recaia sobre os direitos que a
executada detém sobre o imóvel.
Sem pedido liminar, veio contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial, objetivando a satisfação
de débitos condominiais existentes a partir de janeiro de 2015, sobre a unidade
408, bloco 01, localizada no condomínio exequente, no valor de R$ 5.540,02,
até janeiro/2019.
Citada, a executada não realizou o pagamento, tampouco opôs
embargos. A diligência junto ao BACENJUD foi infrutífera. Foi deferida a
penhora do imóvel gerador do débito. A credora fiduciária impugnou o ato, mas
a penhora foi mantida, daí o inconformismo.
O recurso prospera, em relação ao pedido secundário.
Com efeito, a dívida condominial, como é de conhecimento, tem
caráter propter rem, ou seja, na definição de FLÁVIO TARTUCE, “aquela de
determinada pessoa, por força de um direito real, pela relação que tem com um
bem móvel ou imóvel (obrigação ambulatória ou mista). Há quem denomine a
obrigação como sendo reipersecutória, pois acompanha a coisa onde quer que
se encontre” (Direito Civil - direito das obrigações e responsabilidade civil, São
Paulo: Editora Método, 7a Edição, 2012, p. 106).
A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, é
uníssona em permitir a incidência de penhora sobre os direitos do executado
relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, mas não
sobre o bem imóvel, já que a credora fiduciária detém a propriedade resolúvel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269352-66.2019.8.26.0000 -Voto no 21818 - Osasco
4
a posse indireta do bem, enquanto o devedor fiduciante detém a sua posse
direta.
Aliás, há de se distinguir que a figura do credor fiduciário, em
relação ao imóvel, não é apenas de um credor com garantia, mas o proprietário
do bem.
Deste modo, a penhora pode incidir sobre os direitos do devedor
fiduciante quanto à aquisição do bem ou ao recebimento do saldo do preço, na
hipótese de venda do imóvel pelo credor fiduciário em decorrência da
inadimplência do devedor quanto às obrigações oriundas do financiamento.
Tal possibilidade é, inclusive, expressamente prevista pelo artigo
835, inciso XII, do novel Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
(...)
XII Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda
e de alienação fiduciária em garantia.
Portanto, a penhora pode incidir sobre os direitos da executada e
não sobre o próprio bem, razão pela qual se reforma a decisão impugnada.
Consequentemente, acolhido o pedido subsidiário da recorrente, dá-
se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator